Tribunal: TJSP
Processo: 2348467-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS ENDOSCÓPICOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELA REQUERIDA.

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE.

ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM AS CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. AGRAVANTE QUE É HOSPITAL EM PLENA ATIVIDADE. RESULTADOS FINANCEIROS COM "SUPERÁVIT". NATUREZA DA AÇÃO QUE CONTRADIZ

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS ENDOSCÓPICOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELA REQUERIDA.

RESPEITÁVEL DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE.

ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM AS CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. AGRAVANTE QUE É HOSPITAL EM PLENA ATIVIDADE. RESULTADOS FINANCEIROS COM "SUPERÁVIT". NATUREZA DA AÇÃO QUE CONTRADIZ A ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO QUE É DE RIGOR.

RECURSO DESPROVIDO.